Tribunal: TJMT
Processo: 0001300-54.2018.8.11.0011
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001300-54.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ROGERIO MATIAS DE LIMA - CPF: 003.186.861-47 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ROBSON DOS REIS SILVA - CPF: 730.495.221-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE –– PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO PERDIMENTO DA FIANÇA – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 344 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – EXCLUSÃO DA PROIBIÇÃO DE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – IMPERTINÊNCIA – SANÇÃO CUMULATIVA – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DO PERÍODO APLICADO – DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – REDUÇÃO DE 1 ANO PARA 5 MESES – POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA IMPOSTA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Nos termos do art. 337, do CPP, a restituição do valor pago a título de fiança só terá cabimento nas hipóteses de extinção de punibilidade ou absolvição. Tratando-se, porém, de sentença condenatória, a garantia prestada servirá ao pagamento de custas processuais, indenização do dano (se houver), prestação pecuniária e multa, tornando, assim, inviável o seu levantamento.

Segundo estabelece o art. 344 do CPP, a perda do valor depositado reclama, além do trânsito em julgado da condenação, que o agente tenha deixado de se apresentar para dar início ao cumprimento da pena imposta. Inexistindo tais circunstâncias, há de ser declarado nulo o perdimento da fiança decretado pelo Juízo de primeiro grau.

A pena de suspensão ou de proibição de obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a medida detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro (STJ,
HC
n. 137.581/RJ).

Em razão da independência das esferas administrativa e penal refuta-se a tese da ocorrência de
bis in idem
baseada na alegação de que já houve aplicação de multa administrativa.

Na aplicação da pena pecuniária, o número de dias-multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, enquanto o seu valor unitário deve ser fixado de acordo com as condições econômicas do condenado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Rogerio Matias de Lima

contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos da ação penal de código 258770, que julgou procedente a denúncia para condená-lo na sanção do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 9 meses e 22 dias de detenção e o pagamento de 53 dias-multa, em regime semiaberto, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 1 ano (páginas 101-107).

Nas razões recursais, a defesa do acusado pleiteia a reforma da sentença para a fiança receber destinação própria e específica para o pagamento de custas, indenização do dano, prestação pecuniária, nos termos do art. 336 do CPP e ainda declarar que só haverá perdimento da fiança quando o condenado não iniciar o cumprimento da pena, com base no art. 344 do CPP e caso haja saldo remanescente da fiança deverá ser restituído ao autor.

Pede ainda o afastamento da suspensão de sua habilitação para dirigir veículo automotor, além do decote da multa judicial em razão da ocorrência de
“bis in idem”
por já ter sido penalizado administrativamente, ou que seja reduzido para um valor justo e compatível com a renda do acusado (páginas 117-129).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo provimento parcial do recurso, para tão somente declarar nulo na fase processual atual o perdimento da fiança outrora recolhida pelo recorrente (páginas 138-146).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou, às páginas 156-161, pelo
provimento parcial do apelo defensivo
pela razão do perdimento da fiança antes do trânsito em julgado, declarando-o nulo na fase atual, mantendo a suspensão do direito de dirigir e a multa aplicada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“No dia 02 de fevereiro de 2018, por volta das 23h13min, na rua 28 de Outubro, no bairro Centro, nesta cidade e Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, o denunciado Rogério Matia de Lima, conduziu seu veículo automotor, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, em concentração acima do permitido (0,59 mg/l), consoante boletim de ocorrência de fls. 03/03-v IP e exame acostado à fl. 07-IP”
(páginas 11-12).

A autoria e a materialidade delitiva do delito ficaram devidamente comprovadas no caso concreto, tanto que não são objetos de irresignação recursal.

Destinação da fiança

É fácil perceber que o magistrado sentenciante se equivocou ao declarar a perda do valor depositado (fiança no valor de R$ 3.000,00), haja vista que tal sanção reclama, além do trânsito em julgado da condenação, que o agente tenha deixado de se apresentar para dar início ao cumprimento da pena imposta, circunstâncias que, definitivamente, não aconteceram no caso em tela.

Neste sentido, trago o seguinte precedente deste egrégio Tribunal de Justiça. Veja-se:

“APELAÇÃO – CORRUPÇÃO PASSIVA, POR DUAS VEZES – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – ATIPICIDADE DAS CONDUTAS DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – EXASPERAÇÃO INIDÔNEA DA PENA BASE – REDIMENSIONAMENTO – PERDIMENTO DA FIANÇA – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (...).
O perdimento da fiança somente pode ocorrer depois do trânsito em julgado, na fase de cumprimento da pena, nas hipóteses descritas no artigo 344 do Código Penal
”
(Apelação Criminal n. 64769/2016, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 11.10.2016) – destaquei.

Diante desse cenário, declaro
nulo
o perdimento da garantia decretado pelo Juízo de primeiro grau, sem prejuízo de que o Juízo das Execuções Penais, caso o apelante deixe de cumprir as reprimendas impostas, volte a declarar perdido o valor da fiança.

Suspensão do direito de dirigir

Por outro lado, o apelante pede o afastamento da suspensão de sua habilitação para dirigir veículo automotor, tendo em vista que se trata de motorista profissional.

Sem razão, contudo.

O artigo 292 da Lei n. 9.503/97 dispõe:

“Art. 292. A suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta como penalidade principal, isolada ou cumulativamente com outras penalidades”
.

Relativamente ao crime previsto no artigo 306 da Lei n. 9.503/97, pelo qual o apelante foi condenado, prevê a pena de
detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Verifica-se que o tipo acima, além da pena privativa de liberdade, impõe concomitantemente a pena de suspensão da habilitação, ou proibição de obter a permissão para dirigir veículo automotor; e o fato de o apelante utilizar seu veículo para se deslocar a diversos rodeios que acontecem no Estado de Mato Grosso e ter pago a infração administrativa de trânsito prevista no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro, não tem o condão de afasta a sua aplicação, ademais, em razão de seu deslocamento para participar de vários rodeios, espera-se que tenha mais acuidade no trânsito, exercendo sempre com a cautela e a responsabilidade devidas o seu direito de dirigir.

Apesar de não ser possível excluir a proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, em relação ao
quantum
de duração fixado na sentença, (1 ano), entendo que cabe a redução.

A Lei n. 9.503/1997 não trouxe critério para fixação dessa penalidade, estabelecendo apenas a duração mínima de
2 meses e máxima de 5 anos
para a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir. Contudo, conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a medida detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro. (
HC
n. 137.581/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 11.5.2010).

In casu
, verifica-se que o magistrado de primeiro grau fixou a sanção basilar em 3 meses e 22 dias acima do mínimo legal, ou seja, em 9 meses e 22 dias de detenção por considerar desfavoráveis ao apelante os antecedentes, fazendo necessário, desta forma, o redimensionamento da pena cumulativa de suspensão da habilitação, conforme art. 293, do Código de Trânsito Brasileiro.

Nesse sentido:

“(...) DELITOS DE TRÂNSITO. APLICAÇÃO DA PENA. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO. DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM EM RELAÇÃO À PRIVATIVA DE LIBERDADE. OFENSA AO ART. 293 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. SANÇÃO REDIMENSIONADA. 1. A pena de suspensão ou de proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro. 2.
Verificado que a reprimenda básica foi fixada no mínimo legalmente previsto, ante a inexistência de quaisquer circunstâncias judiciais desfavoráveis, de rigor a redução da pena de suspensão da habilitação para o mínimo legalmente previsto.
3. Ordem conhecida e concedida para reduzir o prazo da reprimenda de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor para 3 (três) meses e 3 (três) dias, mantidos, no mais, a sentença condenatória e o acórdão objurgado”
(STJ,
HC
n. 140.750/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 7.10.2010) – destaquei.

Readéquo a sanção de proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir, para
5 meses.

Da duplicidade do pagamento de multa

Com efeito, não há como acolher qualquer tese relacionada à ocorrência de
“bis in idem”
, dada a independência das esferas administrativa e penal, ou mesmo qualquer ofensa ao contraditório e à ampla defesa, fielmente observados em ambas as searas.

Contudo, acolho a pretensão da
defesa para readequar a pena de multa imposta.

De fato, embora a pena privativa de liberdade tenha sido fixada um pouco acima do mínimo legal, a sanção pecuniária foi estabelecida em patamar diverso, isso sem qualquer justificativa.

Entretanto, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, o número de dias-multa deve ser proporcional à pena corporal imposta, observando-se, o critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, e os limites estabelecidos no art. 49, § 1o, do mesmo Estatuto, de modo que a situação econômica do réu será considerada pelo julgador no arbitramento do valor unitário do dia-multa (CP, art. 60).

Nesta esteira, colaciono jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES – CONDENAÇÃO – (...) 3. REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO DA PENA DE MULTA – NECESSIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – ANÁLISE CONJUGADA DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL – PENA PECUNIÁRIA DESPROPORCIONAL À SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA – 4. RECURSO DESPROVIDO E PENA PECUNIÁRIA READEQUADA EX OFFICIO. (...) 3. A sanção pecuniária deve guardar proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade, quando aplicadas cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na sua fixação, além dos critérios estabelecidos nos arts. 49, caput e § 1o, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do mesmo diploma legal, respeitando o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 do Código Penal e a situação econômica do acusado. 4. Recurso desprovido. E, de ofício, readequada a pena pecuniária”
(TJMT – Apelação Criminal n. 94089/2014, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJe 12.2.2015).

Assim, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reduzo a pena de multa imposta para
18 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Por todo o exposto, e sem mais delongas,
dou parcial provimento ao recurso
, para
declarar a nulidade do perdimento da fiança prestada
pelo apelante, sem prejuízo de que o Juízo das Execuções Penais, acaso o apelante deixe de cumprir as reprimendas impostas, volte a declarar perdido o valor da fiança; e readéquo o
quantum
da pena de proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir para
5 meses.

Por fim, readéquo a sanção pecuniária imposta, fixando-a em
18 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020